Tribunal: TJSP
Processo: 1007463-27.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de descargas elétricas – Seguradora que indenizou os segurados – Nexos causais bem demonstrados – Danos materiais e pagamentos das indenizações comprovados – Ação improcedente - Recurso provido.